Tribunal: TJES
Processo: 5009312-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009312-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FATIMA BOLIS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de ação de indenização por dano moral c/c pedido de tutela provisória de urgência na qual a parte autora alega que celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o banco requerido, entretanto foi induzido a erro, visto que imaginava se tratar de cartão do INSS. Diante disso, sob o entendimento de que não tinha intenção de contratar cartão RMC, ajuizou a presente demanda requerendo: i) tutela de urgência para cancelamento do cartão e abstenção de retenção da margem, ii) inversão do ônus da prova, iii) declaração de nulidade contratual, iv) indenização por danos morais, v) exibição de documentos, vi) custas e honorários advocatícios.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: i) condenar o banco réu a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$5.000,00. Declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, retornando estas ao seu status quo ante e, por consequência, determinar que o réu proceda com a retirada da reserva de margem consignável realizada no benefício da autora, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00 por retenção indevida, limitada ao importe de R$ 10.000,00.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido, onde requer que seja reconhecida a prescrição e decadência da pretensão da parte autora. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

4.
Prejudicial de mérito - Prescrição e decadência rejeitadas
. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente. Em consequência, para o início da contagem da prescrição, considera-se o último desconto, sendo este realizado em 11/2022 (id. 7895330). Assim sendo, considerando que a ação foi ajuizada em 2023, vê-se com clareza que a parte autora observou os prazos imperativos da Lei. Rejeito as prejudiciais de mérito.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

6. No caso dos autos, a parte autora não tinha intenção de contratação de cartão de crédito consignado. Quando a autora verificou que havia um dinheiro que não lhe pertencia em sua conta, buscou entender o que houve e entrou em contato com a requerida, imediatamente, e com o auxílio de sua filha, solicitou o cancelamento do contrato e que fosse findado qualquer tipo de vínculo com a Instituição Financeira, ora requerida, sendo realizado depósito (a título de estorno) do valor creditado em sua conta, de forma integral, no dia 05 de outubro de 2020. Ou seja, nunca utilizou o valor depositado em sua conta na função de crédito, ou mesmo na função de empréstimo consignado, haja vista ter devolvido o valor de imediato, o que demonstra que não tinha a intenção de contratar por nenhuma dessas formas.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)